Tribunal: STF
Processo: AI 125973
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-08
Data de publicação: 1992-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O TEMA CONSTITUCIONAL DO
CONTRADITORIO NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356.
RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.